Tribunal: TRF3
Processo: 5017542-30.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
709/1327)

5017542-30.2022.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017542-30.2022.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARMEN RODRIGUEZ CASASOLA

ADVOGADO do(a) APELADO: MURILO GURJAO SILVEIRA AITH - SP251190-A

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102/STF. TESE SUPERADA PELO JULGAMENTO DAS ADIS 2.110 E 2.111. OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO FIXADA PELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, contra decisão monocrática proferida, que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido de revisão da vida toda, revogando a antecipação dos efeitos da tutela concedida.

II. Questão em discussão:

2. Questão em discussão: (i) possibilidade de julgamento em virtude da superveniência de entendimento vinculante do STF nas ADIs 2.110 e 2.111.

III. Razões de decidir

3. A questão em análise foi cadastrada como "TEMA 1102" (RE 1276977), na base de dados do Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixada a tese nos seguintes termos: "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável." (Ata de Julgamento, DJE - ATA No 38, de 01/12/2022. DJE no 253, divulgado em 12/12/2022, publicado em 13/04/2023).

4. Restou expressamente consignado na decisão agravada que, em 2024, no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, o STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91.

5. No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, finalizado em 30/09/2024, o STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1.102 do RE no 1.276.977, restabelecendo o entendimento adotado desde o ano 2000.

6. Ao deliberar sobre novos embargos opostos no âmbito da ADI 2.111, o STF, em 10/04/2025, modulou os efeitos de sua decisão, para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda.

7. Os julgamentos realizados nas referidas ADIs conferem efeito vinculante e expansivo à tese firmada, autorizando a aplicação imediata do entendimento consolidado, resultando prejudicada a suspensão anteriormente determinada nos autos do Recurso Extraordinário 1.276.977 (Tema 1.102).

8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, concluindo pelo cancelamento da tese do Tema 1.102 e modulando os efeitos dessa decisão, em que reafirmada a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024 (data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF), bem como a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores (Ata de Julgamento Publicada, DJE 03/12/2025).

9. Em observância à modulação dos efeitos da decisão fixada pela Corte Superior, afasta-se a condenação da parte autora em verba honorária, custas e despesas processuais. No mesmo sentido, verifica-se a impossibilidade de devolução dos valores percebidos em razão da decisão anteriormente proferida.

10. De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum.

11. Impõe-se, por isso, a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991; art. 3o da Lei 9.876/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024; STF, ADI 2111 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 30.09.2024; STF, RE 1.276.977/DF (Tema 1.102), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01.12.2022, STF, Rcl 86572 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, DJe-s/n DIVULG 23-01-2026 PUBLIC 26-01-2026; STJ, REsp 1.596.203 e 1.554.596 (Tema 999), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.12.2019; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5003190-32.2021.4.03.6109, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/09/2025, DJEN DATA: 19/09/2025; 7a Turma, 5003565-80.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025; 3a Seção, AR 5006575-40.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 02/09/2025, DJEN DATA: 03/09/2025; 9a Turma, 0002055-26.2015.4.03.6127, Rel. Des. Fed. CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017542-30.2022.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MURILO GURJAO SILVEIRA AITH - SP251190-A

APELADO: CARMEN RODRIGUEZ CASASOLA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, contra decisão monocrática proferida, que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido de revisão da vida toda, revogando a antecipação dos efeitos da tutela concedida.

Sustenta a agravante, em suma, que a decisão não pode prevalecer, considerando que não houve o trânsito em julgado do Tema 1.102/STF, em que pese a tese firmada nas ADIS 2.110 e 2.111. Reafirma que deve ser facultado ao segurado a escolha pela aplicação da norma que lhe seja mais vantajosa, cabendo reconhecer a procedência do pedido de "revisão da vida toda". Se esse não for o entendimento, requer o sobrestamento do feito até a decisão definitiva a ser prolatada no Tema 1.102/STF.

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

A decisão agravada foi proferida em consonância com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC de 2015.

E não está a merecer reparos a decisão recorrida, a qual passo a transcrever, in verbis:

"(...)

De início, determino o levantamento do sobrestamento, estabelecido pela decisão de ID 279006938.

Possível, no caso, a prolação de decisão monocrática, a teor do artigo 932, incisos IV e V, do CPC de 2015.

Reconsidero a decisão agravada (ID 277146532).

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso, ora analisado, mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Rejeito a arguição de ocorrência de decadência, considerando que o benefício previdenciário foi concedido em 27/07/2018 (DDB - ID 2756258530), com data de início em 13/06/2018 (DIB), e a presente demanda foi ajuizada em 14/12/2022.

A preliminar de falta de interesse se confunde com o mérito, com o qual deve ser analisado.

In casu, trata-se de segurado filiado em momento anterior à edição da lei 9.876/99, tendo sido concedido benefício previdenciário em data posterior, considerando-se no cálculo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994 até a data da entrada do requerimento, consoante a regra de transição do art. 3o, caput e §2o, da Lei n. 9.876/99.

Salienta-se que a Lei 9.876/99, editada em 26/11/1999, alterou a forma de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, dando nova redação ao artigo 29 da Lei 8.213/1991, conforme segue:

Art. 3o Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994 , observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 2o No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o § 1o não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo.

A propósito, cabe observar que esta Relatoria vinha considerando a impossibilidade de apuração por outro PBC que não o definido no art. 3o, da lei 9.876/99.

Vale dizer que tal entendimento, igualmente, era respaldado por jurisprudência tanto desta E. Corte como de do C. STJ.

Todavia, por ocasião do julgamento do REsp no 1.596.203 e Resp 1.554.596 (Tema Repetitivo no 999), o C. STJ pacificou o entendimento no sentido de que se aplica a regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei n. 9.876/1999.

Referido julgado restou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL AFETADO COMO REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SOBREPOSIÇÃO DE NORMAS. APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, I E II DA LEI 8.213/1991, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3o. DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA ANTES DE 26.11.1999 (DATA DE EDIÇÃO DA LEI 9.876/1999). CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. A Lei 9.876/1999 adotou nova regra de cálculo dos benefícios previdenciário, ampliando gradualmente a sua base de cálculo dos benefícios que passou a corresponder aos maiores salários de contribuição relativos a 80% de todo o período contributivo do Segurado, substituindo a antiga regra que determinava o valor do benefício a partir da média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição dos meses anteriores ao do afastamento do Segurado da atividade ou da data da entrada do requerimento administrativo.

2. A nova lei trouxe, também, uma regra de transição, em seu art. 3o., estabelecendo que no cálculo do salário de benefício dos Segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação da Lei 9.876/1999, o período básico de cálculo só abarcaria as contribuições vertidas a partir de julho de 1994 (estabilização econômica do Plano Real).

3. A regra transitória deve ser vista em seu caráter protetivo, como é típico do Direito Previdenciário. O propósito do art. 3o. da Lei 9.876/1999 e seus parágrafos foi estabelecer regras de transição que garantissem que os Segurados não fossem atingidos de forma abrupta por regras mais rígidas de cálculo dos benefícios.

4. Nesse passo, não se harmoniza com o Direito Previdenciário admitir que tendo o Segurado recolhido melhores contribuições antes de julho de 1994, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, sem analisar as consequências da medida na apuração do seu valor (do benefício), sob pena de infringência ao princípio da contrapartida.

5. É certo que o sistema de Previdência Social é regido pelo princípio contributivo, decorrendo de tal princípio a consequência de haver, necessariamente, uma relação entre custeio e benefício, não se afigurando razoável que o Segurado realize contribuições e não possa se utilizar delas no cálculo de seu benefício.

6. A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra a prevalência da condição mais vantajosa ou mais benéfica ao Segurado, nos termos da orientação do STF e do STJ. Assim, é direito do Segurado o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas cujos requisitos cumpre, assegurando, consequentemente, a prevalência do critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a partir do histórico de suas contribuições.

7. Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não pode ser mais gravosa o que a regra definitiva.

8. Com base nessas considerações, sugere-se a fixação da seguinte tese: Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.

9. Recurso Especial do Segurado provido.

Destaca-se que foi interposto recurso extraordinário pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese no Tema 999. Presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário como representativo de controvérsia, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma controvérsia em trâmite em todo o território nacional.

A questão em análise foi cadastrada como "TEMA 1102" (RE 1276977), na base de dados do Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixada a tese nos seguintes termos:

"O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável."

(Ata de Julgamento, DJE - ATA No 38, de 01/12/2022. DJE no 253, divulgado em 12/12/2022, publicado em 13/04/2023).

Na espécie, a r. sentença deferiu a tutela com base na tese firmada em julgamento do RE n. 1.276.977/DF (Tema n. 1102 da Repercussão Geral do STF).

Em 2024, no entanto, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, o STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91:

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ADIs 2.110 e 2.111 e, na parte conhecida, (a) julgou parcialmente procedente o pedido constante da ADI 2.110, para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei no 8.213/1991, na redação dada pelo art. 2o da Lei no 9.876/1999, vencidos, nesse ponto, os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes; e (b) julgou improcedentes os demais pedidos constantes das ADIs 2.110 e 2.111, explicitando que o art. 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, vencidos, nesse ponto, os Ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: "A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável". Redigirá o acórdão o Ministro Nunes Marques (Relator). Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 21.3.2024.

No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2110 e 2111, finalizado em 30/09/2024, o STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1102 do RE no 1276977, restabelecendo o entendimento adotado desde o ano 2000.

Ao deliberar sobre novos embargos opostos no âmbito da ADI 2111, o STF, em 10/04/2025, modulou os efeitos de sua decisão, para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda.

Os julgamentos realizados nas referidas ADIs conferem efeito vinculante e expansivo à tese firmada, autorizando a aplicação imediata do entendimento consolidado, resultando prejudicada a suspensão anteriormente determinada nos autos do Recurso Extraordinário 1276977 (Tema 1102).

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão e, por conseguinte, a revogação da tutela, que determinou a revisão do benefício em questão.

(...)"

Como se observa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, concluindo pelo cancelamento da tese do Tema 1.102, e determinando a modulação dos efeitos, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: "1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados"; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025." (Ata de Julgamento Publicada, DJE 03/12/2025).

De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se, assim, a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

Ademais, em sede de reclamação constitucional no âmbito do STF, verifica-se que a suspensão nacional dos processos sobre o Tema 1.102 não mais subsiste, em razão da decisão vinculante nas ADIs.

A propósito, o recente julgado proferido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.276.977 (TEMA 1.102/RG). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a insubsistência da ordem de suspensão nacional de processos surgida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). 2. A parte agravante aponta ofensa à determinação de suspensão de processos nos quais versada a matéria objeto do Tema 1.102/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao apreciar o processo de origem, desrespeitou a ordem de sobrestamento proferida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG), foi determinada a suspensão de todos os processos a envolverem a problemática da aplicação, na apuração do salário de benefício de quem ingressou no sistema previdenciário antes de 26.11.1999, da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável ao segurado do que a norma de transição contida no art. 3o da Lei n. 9.876/1999, publicada naquela data. 5. Embora haja embargos de declaração com julgamento pendente no âmbito do Tema 1.102/RG, encontra-se superada a controvérsia, tendo em vista a orientação firmada acerca da matéria no julgamento subsequente das ADIs 2.110 e 2.111, em que declarada a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.

(Rcl 86572 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2026 PUBLIC 26-01-2026)

Impõe-se, por isso, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da parte autora.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102/STF. TESE SUPERADA PELO JULGAMENTO DAS ADIS 2.110 E 2.111. OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO FIXADA PELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, contra decisão monocrática proferida, que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido de revisão da vida toda, revogando a antecipação dos efeitos da tutela concedida.

II. Questão em discussão:

2. Questão em discussão: (i) possibilidade de julgamento em virtude da superveniência de entendimento vinculante do STF nas ADIs 2.110 e 2.111.

III. Razões de decidir

3. A questão em análise foi cadastrada como "TEMA 1102" (RE 1276977), na base de dados do Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixada a tese nos seguintes termos: "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável." (Ata de Julgamento, DJE - ATA No 38, de 01/12/2022. DJE no 253, divulgado em 12/12/2022, publicado em 13/04/2023).

4. Restou expressamente consignado na decisão agravada que, em 2024, no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, o STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91.

5. No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, finalizado em 30/09/2024, o STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1.102 do RE no 1.276.977, restabelecendo o entendimento adotado desde o ano 2000.

6. Ao deliberar sobre novos embargos opostos no âmbito da ADI 2.111, o STF, em 10/04/2025, modulou os efeitos de sua decisão, para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda.

7. Os julgamentos realizados nas referidas ADIs conferem efeito vinculante e expansivo à tese firmada, autorizando a aplicação imediata do entendimento consolidado, resultando prejudicada a suspensão anteriormente determinada nos autos do Recurso Extraordinário 1.276.977 (Tema 1.102).

8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, concluindo pelo cancelamento da tese do Tema 1.102 e modulando os efeitos dessa decisão, em que reafirmada a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024 (data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF), bem como a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores (Ata de Julgamento Publicada, DJE 03/12/2025).

9. Em observância à modulação dos efeitos da decisão fixada pela Corte Superior, afasta-se a condenação da parte autora em verba honorária, custas e despesas processuais. No mesmo sentido, verifica-se a impossibilidade de devolução dos valores percebidos em razão da decisão anteriormente proferida.

10. De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum.

11. Impõe-se, por isso, a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991; art. 3o da Lei 9.876/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024; STF, ADI 2111 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 30.09.2024; STF, RE 1.276.977/DF (Tema 1.102), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01.12.2022, STF, Rcl 86572 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, DJe-s/n DIVULG 23-01-2026 PUBLIC 26-01-2026; STJ, REsp 1.596.203 e 1.554.596 (Tema 999), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.12.2019; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5003190-32.2021.4.03.6109, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/09/2025, DJEN DATA: 19/09/2025; 7a Turma, 5003565-80.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025; 3a Seção, AR 5006575-40.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 02/09/2025, DJEN DATA: 03/09/2025; 9a Turma, 0002055-26.2015.4.03.6127, Rel. Des. Fed. CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão